Tribunal: TJSP
Processo: 1052761-02.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Servidor estadual aposentado – Pedido de restituição de imposto de renda retido na fonte incidente sobre indenização de licença-prêmio convertida em pecúnia – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – No mérito, de rigor o afastamento do tributo em questão sobre verba indenizatória – Súmula 126 do STJ, segundo a qual "o pagamento de licença-prêmio não

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Servidor estadual aposentado – Pedido de restituição de imposto de renda retido na fonte incidente sobre indenização de licença-prêmio convertida em pecúnia – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – No mérito, de rigor o afastamento do tributo em questão sobre verba indenizatória – Súmula 126 do STJ, segundo a qual "o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda" – Termo inicial dos juros de mora – Súmula 188 do STJ, segundo a qual "os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença" – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS, com observação em relação ao termo inicial dos juros de mora.